Tribunal: TJBA
Processo: 8032508-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032508-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CELI FIGUEIRA COSTA SANTOS e outros Advogado(s): THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, ANA PAULA AMORIM CORTES, ANGELA MOISES FARIA LANTYER, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANA PAULA AMORIM CORTES, ANGELA MOISES FARIA LANTYER, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONTEXTO DE PANDEMIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO REJEITADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando concessionária de serviço público ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, diante de interrupção prolongada do fornecimento de água (27/03 a 01/04/2020), em contexto de pandemia, reconhecendo a responsabilidade objetiva e a configuração do dano moral in re ipsa, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A EMBASA busca a reforma total da sentença ou redução do quantum indenizatório, enquanto a consumidora postula, em sede de apelação adesiva, a majoração do valor da indenização por danos morais. II. Questão em discussão s controvérsias consistem em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água; (ii) se se mantém a inversão do ônus da prova; (iii) se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais; (iv) se o valor fixado (R$ 2.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) se procede o pedido de majoração do quantum indenizatório formulado em apelação adesiva. III. Razões de decidir 3. Mantida a inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 4. Fato público e notório de desabastecimento em 93 localidades, incluindo a da Autora, corroborado por prova testemunhal emprestada e laudo pericial que aponta alta probabilidade de atingimento do imóvel. 5. Documentos unilaterais da concessionária não afastam a presunção de falha. Histórico de consumo inalterado não afasta possibilidade de interrupção, sendo compatível com uso compensatório pós-restabelecimento. 6. Alegada inadequação técnica do imóvel não exime concessionária de cumprir o dever de prestação contínua de serviço essencial (art. 22, CDC). Interrupção de cinco dias, sem medidas paliativas adequadas, extrapola razoabilidade, sobretudo em período pandêmico. 7. Configurado dano moral in re ipsa, diante da privação prolongada de serviço essencial, fixado quantum indenizatório proporcional às circunstâncias do caso e ao efeito pedagógico da medida. 8. Rejeitado o pedido de majoração formulado em apelação adesiva. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão temporal do dano, a natureza essencial do serviço, o contexto pandêmico e as condições econômicas das partes, não se justificando alteração do quantum originalmente arbitrado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. 2. A interrupção prolongada de serviço público essencial, sem medidas paliativas adequadas, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 4. Não procede pedido de majoração de danos morais quando o quantum originalmente fixado se revela adequado e proporcional às circunstâncias concretas do caso, considerando a extensão temporal do dano, a natureza do serviço e as condições econômicas das partes." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei nº 11.445/2007, art. 40, I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 591.797, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.02.2016; STJ, REsp nº 1.519.634/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.05.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8032508-73.2022.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apeladas a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA e Celi Figueira Costa Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento aos recursos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator